Tribunal: STF
Processo: RHC 263961
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 1.018.700/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática dos delitos descritos no art. 16, § 1º, incisos III e IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias multa.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal uma vez que a sentença condenatória não analisou a necessidade de detração do tempo em que o recorrente permaneceu sob medidas cautelares.



    Argumenta-se, ademais, que o crime cometido não é hediondo, pois à época dos fatos a arma de calibre 9 mm era considerada de uso permitido.



    Sustenta-se, ainda, que a condenação pela posse de artefato explosivo carece de prova pericial conclusiva, de modo a impor a absolvição do recorrente.



    Requer-se, ao final:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, reconhecendo-se as nulidades e ilegalidades apontadas; 



    2. O reconhecimento do direito à detração penal, nos termos do art. 42 do CP e art. 387, §2º, do CPP, com o imediato cômputo do tempo de prisão cautelar e de monitoramento eletrônico já cumprido, fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao tempo já resgatado; 



    3. O afastamento da natureza hedionda do crime imputado, diante da não retroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF/88), da Súmula 668 do STJ e da jurisprudência dominante, determinando-se a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime; 



    4. O reconhecimento da nulidade parcial da condenação quanto ao suposto artefato explosivo, diante da ausência de prova pericial conclusiva sobre sua funcionalidade e capacidade lesiva, mantendo-se apenas a condenação relativa ao porte de arma de fogo; 



    5. Consequentemente, a imediata adequação da execução penal, com a distribuição à Vara de Execuções Penais, expedição de nova guia de execução, reavaliação do regime e concessão da progressão, inclusive com a possibilidade de liberdade condicional, caso já implementados os requisitos objetivos e subjetivos; 



    6. A expedição de contra mandado de prisão, diante do excesso de execução e do preenchimento dos requisitos legais; 



    7. Que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Lyra Quintela – OAB/RJ 185.082, sob pena de nulidade.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL OU PROGRESSÃO DE REGIME, DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO CRIME E DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO QUANTO AO ARTEFATO EXPLOSIVO. DESCABIMENTO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO E REVISÃO CRIMINAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL PARA ANALISAR A MATÉRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE PELA POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO POR CARECER DE PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DOS PLEITOS DEFENSIVOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 



    Writ não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Conforme salientado pela Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski, apesar de "o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o magistrado sentenciante tem a competência para efetuar a detração penal, transitada em julgado a condenação, nos termos da decisão recorrida, cabe ao Juízo da Execução efetuar o referido cálculo. [...] uma vez que já houve o trânsito em julgado da condenação, a pretendida aplicação da detração penal deve ser pleiteada ao Juízo das Execuções Penais, a quem caberá a análise do pedido, juntamente com eventual pleito de progressão de regime" (AgRg na Rcl n. 47.580/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024, grifou-se). E, não obstante a jurisprudência dessa Corte Superior tenha firmado o entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade (TEMA 1155 ), no caso, consta da sentença condenatória que o quantum de pena aplicado não foi o único critério adotado para a fixação do regime inicial mais gravoso, tendo o magistrado de origem ressaltado que "as circunstâncias fáticas evidenciam uma maior periculosidade do acusado, impondo-se, o regime FECHADO como o mais adequado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade servindo como medida de reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal em razão da apreensão de uma granada , o que justifica o regime mais gravoso". Nesse passo, a simples detração (desconto do período de 211 dias de prisão preventiva mais 584 dias de recolhimento noturno com tornozeleira eletrônica), na espécie, não garante automaticamente a aplicação de modo menos severo para o cumprimento da pena, já que, como dito, o quantum total da reprimenda não foi o único fator considerado para a imposição do regime fechado (fls. 598/599 - grifo nosso).



    Ademais, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução. Segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, em regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP) e de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. Esta Corte Superior tem excepcionado tal entendimento a casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado, o que, contudo, não restou demonstrado na hipótese dos autos (AgRg no HC n. 670.319/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). 



    Por fim, o exame da alegação de que a condenação do paciente pela posse de artefato explosivo carece de prova pericial conclusiva demandaria o reexame do acervo fático-probatório da ação penal, providência vedada na via eleita. 



    Ante o exposto, não conheço do writ.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    O entendimento assentado pelas instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência desta Corte acerca da competência do juízo da execução penal para analisar o pleito de detração após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227479 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 202544 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021, grifei)



    Já no tocante à tese de afastamento da hediondez do delito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não examinou tal questão. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente